Tribunal: CARF
Processo: 11080.011246/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.011246/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.482 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
MARELICE MAZOCO DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
Constitui omissão de rendimentos deixar o contribuinte de informar na
Declaração de Ajuste Anual - DAA do IRPF valores tributáveis decorrentes de
sentença ou acordo judicial, admitida a dedução das despesas com honorários
advocatícios e periciais.
SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO. SÚMULA CARF N. 12.
Verificada a falta de retenção após a data fixada para a entrega da declaração
de ajuste anual serão exigidos do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os
juros de mora, caso este não comprove a efetiva retenção do imposto pela fonte
pagadora ou seu recolhimento quando obrigado a fazê-lo.
AÇÃO TRABALHISTA. VERBAS RECONHECIDAS. JUROS DE MORA.
NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE
RENDA.
Não incide imposto de renda sobre os juros moratórios legais sobre verbas
trabalhistas pagas em atraso em decorrência de sua natureza indenizatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com a exclusão, da base de cálculo, da
exigência, do montante recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso da
verba decorrente do exercício de cargo ou função.
(documento assinado digitalmente)
Carlo Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakasu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.011246/2008-46
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.482 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.011246/2008-46

Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo.
Relatório
Mediante Auto de Infração e correspondente Relatório de Ação Fiscal (fls. 02 a
14) exige-se o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de multa proporcional e
juros de mora, no valor total de R$ 104.628,52, calculados até 29/08/2008, por omissão de
rendimentos no ano-calendário de 2003.
Consta que a autuada omitiu rendimentos recebidos de reclamatória trabalhista
judicial coletiva movida contra o Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A – BNCC (União
após a sua extinção), no qual postulou diferenças salariais decorrentes do não cumprimento
integral de dissídio coletivo. A ação foi julgada procedente e a autora (autuada) recebeu os
valores discriminados no Relatório de Ação Fiscal, com acréscimos judiciais e sem desconto do
imposto de renda. Na decisão (fl. 29) ficou estabelecido que a responsabilidade pelos encargos
fiscais seriam dos empregados, que deveriam providenciar o seu recolhimento na declaração de
ajuste anual. A contribuinte foi intimada a discriminar e comprovar os rendimentos recebidos e
os pagamentos de honorários advocatícios e periciais efetuados.
A autuada apresentou impugnação (fls. 71 e 72), alegando que os honorários
advocatícios e os juros de mora devem ser descontados da base de incidência do Imposto de
Renda Pessoa Física – IRPF por determinação do art. 27 da Lei 8.218/1991 e que o valor pago a
título de aviso prévio deve ser deduzido por tratar-se de verba indenizatória. Aduz a contribuinte
que a obrigação de reter o imposto de renda é da fonte pagadora e, portanto, o imposto sobre as
diferenças salariais deve ser cobrado do Banco Nacional de Crédito Cooperativo/União.
O Acórdão 10-37.900 – 8a Turma da DRJ/POA, em Sessão de 13/04/2012 (fl. 118
a 121), julgou a impugnação improcedente.
No julgamento afirmou-se que não prospera o argumento da contribuinte de que
sobre os juros moratórios não incide o IRPF, posto que há expressa determinação no artigo 56 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, incluindo como base de incidência os juros e
atualizações incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada.
Quanto ao aviso prévio, o demonstrativo (fl. 82), bem como o termo de rescisão
do contrato de trabalho (fl. 83), não especificam se ele foi indenizado ou trabalhado. Os valores
pagos a título de aviso prévio somente não constituem base de incidência quando indenizados na
rescisão do contrato de trabalho, conforme previsto no inciso XX do artigo 39 do Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/1999.
No que concerne à alegação de que o imposto deve ser cobrado do BNCC/União,
explicou-se que o fato da legislação tributária impor à fonte pagadora a obrigação de reter o
imposto não exime o contribuinte da obrigação tributária apurada na Declaração de Ajuste que
continua sendo da pessoa que adquiriu a disponibilidade jurídica ou econômica da renda ou dos
proventos tributáveis.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.482 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.011246/2008-46

Cientificado em 09/05/2012 (fl. 126), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 17/05/2012 (fl. 127-129). Alegou novamente a questão dos juros de mora, do aviso prévio
indenizado e que, tendo em vista o alegado no relatório do auto de infração, não cabe falar em
solidariedade, pois as partes mencionadas percebem de fontes pagadoras diferentes.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Atesto, inicialmente, a tempestividade do Recurso Voluntário. Cientificado em
09/05/2012 (fl. 126), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 17/05/2012 (fl. 127-129).
Omissão de rendimentos. Sujeição passiva
O valor do rendimento da ação judicial trabalhista a ser oferecido a tributação é o
valor bruto tributável recebido, e não o valor líquido. Os valores de imposto de renda retido na
fonte são compensados na declaração de ajuste anual em campos específicos.
O contribuinte alega que, tendo em vista o alegado no relatório do auto de
infração, não cabe falar em solidariedade, pois as partes mencionadas percebem de fontes
pagadoras diferentes.
Além do que já fora dito em 1a instância, cabe lembrar que o tema já está
sumulado neste Conselho, é dizer, ainda que a fonte pagadora não tenha retido, é legítimo o
lançamento na pessoa do beneficiário:
Súmula CARF no 12, Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 2006
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Aviso prévio indenizatório
As verbas trabalhistas isentas de imposto sobre a renda são as indenizações e o
aviso prévio não trabalhado pagos por despedida ou rescisão do contrato de trabalho, até o limite
garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções trabalhistas homologados
pela Justiça do Trabalho, bem como o montante recebido nos termos da legislação do FGTS.
Neste ponto, concordo integralmente com a decisão de 1a instância: o
demonstrativo (fl. 82), bem como o termo de rescisão do contrato de trabalho (fl. 83), não
especificam se ele foi indenizado ou trabalhado.
Juros de mora
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.482 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.011246/2008-46

A par da decisão da DRJ, que afirma incidirem juros moratórios – inclusive
citando legislação, qual seja, o art. 56 do Decreto 3.000/1999 e o art. 12 da Lei 7.713/1998,
assiste razão o contribuinte quando afirma que juros de mora não podem ser objeto de
tributação por imposto de renda, que são vistos como natureza indenizatória, ou seja, não
representam renda .
Aqui temos o Tema 808 do STF (Incidência de imposto de renda sobre juros de
mora recebidos por pessoa física), com Repercussão Geral e relatoria do Ministro Dias Toffoli.
No Leading Case (RE 855091), se discute, à luz dos arts. 97 e 153, III, da Constituição Federal, a
constitucionalidade dos arts. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1o, do Código Tributário
Nacional, de modo a definir a incidência, ou não, de imposto de renda sobre os juros moratórios
recebidos por pessoa física. A tese foi de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
No caso do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, os ministros da 2a
Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) seguiram decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) e decidiram que não incide Imposto de Renda sobre juros moratórios devidos pelo
pagamento em atraso de verbas remuneratórias. A decisão nos REsps 1514751/RS e 1555641/SC
foi tomada em juízo de retratação e, com isso, os magistrados negaram provimento a dois
recursos da Fazenda Nacional.
O entendimento fixado deve ser reproduzido por força do artigo 62, § 2o do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de 9 junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 – Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).

Assiste razão, neste ponto, o contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento unicamente para retirar da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física os
juros de mora.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.482 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.011246/2008-46

Fl. 165
DF CARF MF
Original